Tribunal: STJ
Processo: 5020774-13.2019.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2084830 - SP (2023/0239833-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO.
PERT. IN 1.855/18. LEI N. 13.496/2017. LEGALIDADE DA NORMA
REGULAMENTADORA.
DISPOSIÇÕES
QUE
CONFEREM
OPERABILIDADE À NORMA REGULAMENTADA. ASPECTOS
FÁTICOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
reanálise do pedido de revisão da consolidação do PERT, afastando o óbice
referente ao art. 18, III, da IN n. 1.855/18.
II - Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem julgamento
do mérito. No TRF3, a apelação foi parcialmente provida, para conhecer do
mérito e denegar a segurança.
III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC
/2015, não se observa a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo o
julgador abordado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de
maneira devida e suficientemente fundamentada.
IV - A norma administrativa regulamentadora reveste-se de
legalidade, não tendo extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 13.496
/2017. Ao contrário, observados os limites legais, a instrução normativa
pretendeu conferir operabilidade às suas disposições, estabelecendo normas
de conduta compatíveis com a lei regente e, ainda, adequadas e
proporcionais ao exercício do direito.
V - A administração tributária faz jus à deferência técnico-
administrativa, por parte do Poder Judiciário, na regulamentação de seus
processos internos, quando atue de maneira razoável e proporcional, dentro
da esfera de legalidade.
Documento eletrônico VDA51233547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fd25250f-af28-4730-8f48-d1a7eb314d71

VI - A função de uma instrução normativa não é a mera
repetição do texto da lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo
seus aspectos práticos. Nessa perspectiva, evidentemente haverá
disposições normativas relacionadas a obrigações acessórias, ao tempo ou
ao modo de ser de tais obrigações, o que não implica extrapolação da
norma regulamentadora, a menos que haja, de fato, conflito normativo com
a lei federal regulamentada. Precedentes.
VII - A pretensão recursal, no que se funda nas teses de
ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil ou, ainda, na
impossibilidade de cumprimento dos prazos e determinações postos na
instrução normativa, não é passível de ser revista no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça na via estreita do recurso especial. Óbice da Súmula n. 7
/STJ.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos, acompanhando o
Sr. Ministro Francisco Falcão, por maioria, conhecer em parte do recurso e, nessa parte,
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencido o Sr.
Ministro Afrânio Vilela, que dava provimento ao recurso especial.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos
termos do art. 162, § 4o, do RISTJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51233547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fd25250f-af28-4730-8f48-d1a7eb314d71

RECURSO ESPECIAL No 2084830 - SP (2023/0239833-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PARCELAMENTO.
PERT. IN 1.855/18. LEI N. 13.496/2017. LEGALIDADE DA NORMA
REGULAMENTADORA.
DISPOSIÇÕES
QUE
CONFEREM
OPERABILIDADE À NORMA REGULAMENTADA. ASPECTOS
FÁTICOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
reanálise do pedido de revisão da consolidação do PERT, afastando o óbice
referente ao art. 18, III, da IN n. 1.855/18.
II - Na sentença, julgou-se extinto o processo, sem julgamento
do mérito. No TRF3, a apelação foi parcialmente provida, para conhecer do
mérito e denegar a segurança.
III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC
/2015, não se observa a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo o
julgador abordado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de
maneira devida e suficientemente fundamentada.
IV - A norma administrativa regulamentadora reveste-se de
legalidade, não tendo extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 13.496
/2017. Ao contrário, observados os limites legais, a instrução normativa
pretendeu conferir operabilidade às suas disposições, estabelecendo normas
de conduta compatíveis com a lei regente e, ainda, adequadas e
proporcionais ao exercício do direito.
V - A administração tributária faz jus à deferência técnico-
administrativa, por parte do Poder Judiciário, na regulamentação de seus
processos internos, quando atue de maneira razoável e proporcional, dentro
da esfera de legalidade.
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

VI - A função de uma instrução normativa não é a mera
repetição do texto da lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo
seus aspectos práticos. Nessa perspectiva, evidentemente haverá
disposições normativas relacionadas a obrigações acessórias, ao tempo ou
ao modo de ser de tais obrigações, o que não implica extrapolação da
norma regulamentadora, a menos que haja, de fato, conflito normativo com
a lei federal regulamentada. Precedentes.
VII - A pretensão recursal, no que se funda nas teses de
ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil ou, ainda, na
impossibilidade de cumprimento dos prazos e determinações postos na
instrução normativa, não é passível de ser revista no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça na via estreita do recurso especial. Óbice da Súmula n. 7
/STJ.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido.

RELATÓRIO
Na origem, EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. impetrou mandado
de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo,
objetivando a reanálise do pedido de revisão da consolidação do PERT e o afastamento
do óbice referente ao art. 18, III, da Instrução Normativa SRF n. 1.855/2018, mantendo,
nos termos do art. 151, VI, do CTN, a suspensão da exigibilidade dos débitos residuais
considerados não inclusos no parcelamento até o término da revisão administrativa.
Em síntese, relata a impetrante, ora recorrente, que aderiu ao parcelamento
instituído pela Lei n. 13.496/2017 (PERT), tendo apresentado declaração retificadora no
dia
, quando já iniciada a etapa de consolidação dos débitos mediante
14/12/2018
apresentação de informações pelos sujeitos passivos. No dia
, constatou que
20/12/2018
os débitos indicados no sistema não refletiam a declaração retificadora, ensejando pedido
de revisão à autoridade administrativa, o que foi indeferido sob a justificativa de a
declaração ter sido apresentada após o dia
, prazo final estipulado
7/12/2018
pela Instrução Normativa SRF n. 1.855/2018.
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

De acordo com a recorrente, a Instrução Normativa SRF n. 1.855/2018 seria
ilegal porque cria requisitos não estabelecidos na Lei n. 13.496/2017, bem como viola os
princípios da anterioridade e da segurança jurídica.
Deu-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em novembro
de 2019.
O Juízo de primeira instância extinguiu o processo, sem julgamento do mérito,
sob a justificativa de que teria transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte)
dias, contados da ciência do ato impugnado, para impetração do mandado de segurança.
No Tribunal Regional Federal da 3a Região, a apelação interposta foi
parcialmente provida, para afastar a tese de decadência, conhecendo-se do mérito para
negar-lhe provimento, denegando a segurança, conforme acórdão assim ementado:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA VIA
MANDAMENTAL AFASTADA. MÉRITO. CAUSA MADURA. PERT. LEGALIDADE
DO ART. 11, III, DA IN RFB 1.855/18. OPERABILIDADE DO REGIME
ESPECIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
AFASTAR
A
DECADÊNCIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NO MÉRITO.
1. Nada obstante a adesão voluntária ao PERT e a vigência da IN RFB 1.855/18 já em
10.12.18, a exigência administrativa contida em seu art. 11, III, somente atingiu seus efeitos
concretos com o indeferimento administrativo do pedido de revisão. Feito mandamental
ajuizado em momento anterior, quando já vigente a norma, não encontraria óbice na Súmula
266 do STF por força da existência do interesse de agir ao se pleitear a adesão ao regime
especial. Porém, ao contrário do presente caráter repressivo, assumiria caráter preventivo,
procurando evitar futuro indeferimento administrativo. Consequentemente, tem-se como
marco inicial para a impetração a ciência do ato de indeferimento do pedido de revisão,
ficando afastado o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.016/09. Precedentes.
2. Após adesão ao PERT, conferiu-se ao contribuinte o cálculo e o recolhimento dos
débitos incluídos até a consolidação por parte dos órgãos fazendários (art. 8o, § 1o),
implicando, respeitado o direito de defesa, o indeferimento do pedido em caso de
inadimplemento (art. 9o).
3. O período de consolidação acabou regulamentado pela IN RFB 1.855/18,
publicada em 10.12.2018, conferindo o prazo entre 10 e 28 de dezembro de 2018 para a
prestação das informações necessárias (art. 3o). Por seu turno, a IN delimitou que apenas os
débitos cujas declarações foram enviadas até 07.12.2018 seriam passíveis de inclusão (art.
11, III), data estabelecida, segundo a autoridade impetrada, “para permitir que os sistemas
estivessem aptos a receber as informações fiscais corretas na data de início da consolidação,
ou seja, 10.12.2018”.
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

4. A norma legal é clara ao impor que os contribuintes identifiquem os débitos a
serem beneficiados pelo regime especial até 31.10.17, ficando obrigado à quitação ou ao
pagamento da entrada e parcelas devidas até a consolidação. Ou seja, até este período,
estava o contribuinte obrigado a identificar plenamente débitos objeto ao lançamento por
homologação, o que exigia também o envio das respectivas declarações fiscais e a eventual
retificação, em caso de erro.
5. Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação do PERT pela
Receita Federal mais de um ano depois, momento para checar tanto os pagamentos quanto
aqueles débitos incluídos no programa, por óbvio não podia mais o contribuinte alterar as
informações fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de afetar e inviabilizar o
sistema de controle eletrônico utilizado para fins de verificação.
6. A normativa administrativa não extrapolou os ditames da Lei 13.496/17, mas, ao
contrário, conferiu-lhe a devida operabilidade, traduzindo obrigação acessória que guardou
plena correlação com as condições legais impostas – principalmente o prazo até 31.10.17
para a definição dos débitos a serem incluídos no PERT.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III,
da CF.
a,
Alega violação do art. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC. Aponta a existência de omissões no acórdão recorrido, em especial quanto aos
seguintes tópicos:

i. à inexistência de exigência prévia de constituição do crédito tributário para inclusão
no PERT (art. 2o, inciso I, da IN 1.711/17);
ii. à ofensa à irretroatividade, uma vez que o ato foi publicado em
,
10/12/2018
criando obrigações que deveriam ter sido cumpridas até
(art. 11, inciso III, da
07/12/2018
IN 1.855/18);
iii. ao direito à revisão da consolidação expressamente previsto no art. 1o, §5o, da Lei
no 13.496/17, e a obrigação ao recálculo do PERT quando da consolidação em razão do
previsto no art. 12, §§2o e 3o, da IN 1.711/17 e no art. 10 da IN 1.855/18; e
iv. ao aspecto de que a ineficiência do sistema da RFB jamais poderia prejudicar a
adesão ao PERT, cuja boa-fé é demonstrada não só pelo imediato protocolo do pedido de
revisão, como pelo regular recolhimento das diferenças não contempladas na consolidação.

No mérito, alegou violação do art. 1o, § 5o, da Lei n. 13.496/2017, arts. 100 e
106 do CTN, art. 8o do CPC e art. 6o do DL n. 4.657/42. Argumenta que as DCTFs
retificadoras foram transmitidas ainda dentro do prazo de prestação de informações
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

previsto no art. 3o da Instrução Normativa n. 1.855/18, bem como que a exigência de
transmissão das DCTFS até o dia
, contida no art. 11, III, da IN 1.855/18 é
7/12/2018
ilegal.
Aduz que, quando de sua publicação, a referida instrução normativa impunha
prazo já esgotado para atendimento de requisito, bem como que o sistema de
consolidação do PERT não disponibilizou adequadamente a integralidade dos débitos
que se pretendia inserir no programa, circunstâncias que prejudicaram o exercício do
direito pela contribuinte.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a
, não se observa a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo o julgador
quo
abordado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de maneira devida e
suficientemente fundamentada.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
2. Não configurada a violação apontada ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
3/5/2024

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.
O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foi instituído por
meio da Lei n. 13.496/2017, estabelecendo que poderiam ser incluídos no parcelamento
os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até
, inclusive
30/4/2017
aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício realizados após a
publicação da lei instituidora, desde que o requerimento fosse efetuado até o dia
.
31/10/2017
A norma em questão elencou quais os débitos poderiam ser incluídos e as
respectivas condições de pagamento e prazos. Ademais, em seu art. 15, delegou à Receita
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas
competências, a edição dos atos necessários à execução dos procedimentos, como
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

permite o art. 100 do CTN. Desse modo, uma vez estabelecidas as condições gerais pela
lei instituidora, coube à Administração Tributária normatizar o procedimento a ser
observado, estabelecendo o regramento necessário à concretização do parcelamento.
Como visto, a recorrente questiona a legalidade da Instrução Normativa SRF
n. 1.855/2018, especificamente no ponto em que estabelece, em seu art. 11, III, que
poderiam ser incluídos no PERT os débitos cujas declarações, originais ou retificadoras,
fossem transmitidas até
. Em síntese, alega que o dispositivo extrapola os
7/12/2018
limites do poder regulamentar ao inaugurar exigência de prévia transmissão de DCTFs
retificadoras a determinado prazo.
Não obstante os argumentos expostos pela recorrente, entendo que a Instrução
Normativa SRF n. 1.855/2018, editada para normatizar a etapa de consolidação do
PERT, não extrapolou os ditames legais ao eleger o dia
como data limite para
7/12/2018
entrega de DCTF (originais e retificadoras). Isso porque o prazo estabelecido pelo art.
11, III, não contraria aquele previsto na Lei n. 13.496/2017, pois trata de questão distinta.
Com efeito, enquanto a Lei n. 13.496/2017 estabelece um marco temporal de vencimento
do débito, a instrução normativa impõe condição imprescindível à consolidação do
parcelamento e à respectiva implementação, que é a definição do valor a ser parcelado.
Acerca do tema controvertido, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl.
571):
Após adesão ao PERT, conferiu-se ao contribuinte o cálculo e o recolhimento dos
débitos incluídos até a consolidação por parte dos órgãos fazendários (art. 8o, § 1o),
implicando, respeitado o direito de defesa, o indeferimento do pedido em caso de
inadimplemento (art. 9o).
O período de consolidação acabou regulamentado pela IN RFB 1.855/18, publicada
em 10.12.2018, conferindo o prazo entre 10 e 28 de dezembro de 2018 para a prestação das
informações necessárias (art. 3o). Por seu turno, a IN delimitou que apenas os débitos cujas
declarações foram enviadas até 07.12.2018 seriam passíveis de inclusão (art. 11, III), data
estabelecida, segundo a autoridade impetrada, “para permitir que os sistemas estivessem
aptos a receber as informações fiscais corretas na data de início da consolidação, ou seja,
10.12.2018”.
Como visto, a norma legal é clara ao impor que os contribuintes identifiquem os
débitos a serem beneficiados pelo regime especial até 31.10.17, ficando obrigado à quitação
ou ao pagamento da entrada e parcelas devidas até a consolidação. Ou seja, até este período,
estava o contribuinte obrigado a identificar plenamente débitos objeto ao lançamento por
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

homologação, o que exigia também o envio das respectivas declarações fiscais e a eventual
retificação, em caso de erro.
Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação do PERT pela
Receita Federal mais de um ano depois, momento para checar tanto os pagamentos quanto
aqueles débitos incluídos no programa, por óbvio não podia mais o contribuinte alterar as
informações fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de afetar e inviabilizar o
sistema de controle eletrônico utilizado para fins de verificação.
A normativa administrativa não extrapolou os ditames da Lei 13.496/17, mas, ao
contrário, conferiu-lhe a devida operabilidade, traduzindo obrigação acessória que guardou
plena correlação com as condições legais impostas – principalmente o prazo até 31.10.17
para a definição dos débitos a serem incluídos no PERT.

Ainda, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela impetrante,
constou o seguinte (fl. 636):

Deu-se plena aplicação à norma administrativa então atacada, considerado o marco
temporal do pedido de consolidação e o período mais do que razoável imposto pela IN RFB
1.855/18 para que os débitos indicados naquele pedido fossem devidamente declarados pelo
contribuinte. A medida não representou irretroatividade ou mesmo afetou legítima
expectativa, estando o contribuinte obrigado a prestar as devidas informações para a
consolidação do PERT, nos termos da Lei 13.496/17 e percorrido mais de ano para tanto
quando da edição da IN. Por essas razões, descumprida a norma administrativa (art. 11, III,
da referida IN), não se tem qualquer direito de revisão, ressaltando-se que o contribuinte
teve todo o período mencionado para tanto.

Nesse ponto, faz-se necessário corrigir a premissa equivocada trazida pela
recorrente, ao afirmar que a adesão ao PERT não dependia da constituição prévia do
débito a ser parcelado. Em sua peça recursal, a recorrente defende que a Instrução
Normativa SRF n. 1.711/2017, regulamentadora do PERT, assegurava a possibilidade de
inclusão no programa dos débitos vencidos até
, constituídos ou não, o que
30/4/2017
seria incompatível com a afirmação do Tribunal
de que os contribuintes estavam
a quo,
obrigados a identificar plenamente os débitos objeto de lançamento por homologação,
exigindo o envio das respectivas declarações fiscais e a eventual retificação, em caso de
erro.
Com efeito, a recorrente confunde a possibilidade de incluir os débitos
vencidos até o dia
, ainda que não constituídos, no parcelamento, com a sua
30/4/2017
efetiva inclusão, mediante indicação no sistema. São questões totalmente distintas. A Lei
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

n. 13.496/2017 permitiu fossem parcelados débitos vencidos até o dia
(ainda
30/4/2017
que não constituídos), porém a sua efetiva inclusão dependia necessariamente da sua
constituição, sob pena de os débitos não constarem nos sistemas da Receita Federal do
Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tanto é assim que, o Manual do
Programa Especial de Regularização Tributária esclarece que a adesão ao programa seria
realizada nos sistemas da Administração Tributária Federal, oportunidade em que seriam
indicados os débitos dentre aqueles recuperados no sistema (https://www.gov.br
/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos
).
/parcelamentos-especiais/Pert%20-%20SN/manual_pert-novo.pdf
Nesse diapasão, correta a fundamentação do Tribunal de origem no sentido de
que a norma administrativa regulamentadora se reveste de legalidade, não tendo
extrapolado as balizas impostas pela Lei n. 13.496/2017. Ao contrário, observados os
limites legais, a instrução normativa pretendeu conferir operabilidade às disposições da
Lei n. 13.496/2017, estabelecendo normas de conduta compatíveis com a lei regente e,
ainda, adequadas e proporcionais ao exercício do direito.
A propósito, ao permitir a apresentação de declaração retificadora até o dia
, a Instrução Normativa SRF n. 1.855/2018 garantiu aos contribuintes a
7/12/2018
oportunidade de corrigir informações e consolidar valores realmente devidos dentro da
sistemática do próprio parcelamento, ao invés de limitar direitos. O que a recorrente
chama de limitação de direito pelo estabelecimento de prazo limite para apresentação de
retificadora foi, na verdade, medida necessária que assegurou aos contribuintes o devido
processamento dos dados apresentados até o último dia antes do início da consolidação.
Anote-se que, em se tratando de regulamentação infralegal que visa a melhor
gerir a atuação administrativa no cumprimento da lei de parcelamento, estabelecendo
proposições razoáveis, não é dado ao Poder Judiciário revisar questões atinentes ao
mérito administrativo, somente devendo atuar nas hipóteses em que a regulamentação
ultrapassar o quadro normativo, o que não é o caso. Em outras palavras, também a
administração tributária faz jus à deferência técnico-administrativa, por parte do Poder
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

Judiciário, na regulamentação de seus processos internos, quando atue de maneira
razoável e proporcional, dentro da esfera de legalidade.
Acerca do princípio da deferência, valem ser citadas as bem lapidadas
palavras do Ministro Sérgio Kukina, proferidas no voto condutor do julgamento do Tema
n. 1.109 dos recursos repetitivos:

Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir administrativo
transigente, pautado na atuação conforme a lei e o direito, segundo padrões éticos de
probidade e boa-fé, deve ser prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente
a que os órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu horizonte a
boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes, desestimulando, com isso, a
litigiosidade com os administrados.
(REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
2/10/2023

Vale registrar, nos termos de precedentes estabelecidos por esta Corte
Superior, que a função de uma instrução normativa não é a mera repetição do texto da
lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo seus aspectos práticos. Nessa
perspectiva, evidentemente haverá disposições normativas relacionadas a obrigações
acessórias, ao tempo ou ao modo de ser de tais obrigações, o que não implica
extrapolação da norma regulamentadora, a menos que haja, de fato, conflito normativo
com a lei federal regulamentada. Nesse sentido, por todos, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ. CSLL. ART. 18 DA LEI N.
9.430/1996. MÉTODO PRL. INTERPRETAÇÃO. IN SRF N. 243/2002. LEGALIDADE.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com a finalidade de ver
assegurado o direito à apuração dos preços de transferência pelo método PRL segundo os
critérios estabelecidos pelo art. 18 da Lei n. 9.430/1996, afastando-se aqueles constantes na
Instrução Normativa SRF n. 243/2002.
II - Inicialmente, afasto a alegada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em
vista que os embargos de declaração opostos contra o acórdão de origem, ao apontar
supostas omissões, serviram como mera demonstração de inconformismo da recorrente, na
tentativa de ver reapreciados os argumentos já expostos e analisados, com o intuito de obter
efeito infringente. Desse modo, inexistente a violação ao mencionado dispositivo em razão
da rejeição dos embargos de declaração.
III - O objetivo principal da metodologia dos preços de transferência é assegurar ao
Estado que os fatos geradores de obrigações tributárias não escapem do seu poder tributante
por força da alocação de lucros promovida por contribuintes dotados de projeções
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

empresariais internacionais. Trata-se de um instrumento de combate à erosão das bases
tributáveis decorrente da transferência de valores para outras jurisdições, sobre a qual a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE vem se dedicando
por meio do Plano de Ação sobre BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Em termos
práticos, a sistemática está baseada na comparação entre uma operação em condições
normais de mercado e a operação entre partes vinculadas, determinando-se o valor
envolvido na operação a partir do que usualmente acontece em situações desprovidas de
vinculação (preço parâmetro). É dizer, os Estados adotam tal sistemática para que se
descubra ou se confirme o real preço do bem importado, evitando assim a indevida
exportação de lucros.
IV - No Brasil, a metodologia dos preços de transferência foi instituída pela Lei n.
9.430/1996, norma que compreende o conceito de partes relacionadas e elenca os métodos
estabelecidos, dentre eles o PRL, objeto de discussão no presente caso. Sob a redação da Lei
n. 9.430/1996 vigente à época da propositura do mandado de segurança, o PRL foi um
método de margens predeterminadas mediante a imposição de um coeficiente presumido de
lucro, com o qual o contribuinte concordava ao optar pela aplicação em suas operações com
partes relacionadas.
V - A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução
Normativa SRF n. 243/2002, referendada pelo Tribunal de origem, não viola o art. 18 da Lei
n. 9.430/1996, tampouco os demais dispositivos legais indicados. Trata-se de interpretação
lógica, com base na
, ou seja, na finalidade da norma instituída. A função de uma
ratio legis
instrução normativa não é a mera repetição do texto da lei, mas a sua regulamentação,
esclarecendo a sua função prática.
VI - A Instrução Normativa SRF n. 243/2002 teve por finalidade apenas
consubstanciar a correta interpretação que se deve fazer no que diz respeito à metodologia
prevista pelo art. 18 da Lei n. 9.430/1996, em observância ao art. 100, I, do CTN, sem que
houvesse indevida majoração do tributo. A forma de cálculo prevista em lei e
pormenorizada pelo art. 12 da Instrução Normativa SRF n. 243/2002 atende à finalidade
consagrada pela sistemática do preço de transferência, sendo a interpretação defendida pela
recorrente verdadeira causa de desrespeito aos arts. 43 e 97 do CTN, ao pretender a redução
de sua carga tributária mediante a dedução indevida de valores.
VII - O advento da Lei n. 12.715/2012 com o intuito de incluir as previsões da
Instrução Normativa SRF n. 243/2002 ao texto da Lei n. 9.430/1996 não deveria ser
encarado como reconhecimento pelo Fisco de que a norma infralegal extrapolou a previsão
legal. Não obstante o correto posicionamento da Receita Federal do Brasil, tal como exposto
no presente voto, é no mínimo adequada a alteração da norma para estancar as inúmeras
batalhas na seara administrativa e judicial, como medida de redução de danos fiscais e de
custos com o contencioso tributário.
VIII - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.787.614/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/10/2023
15/4/2024

Enfatize-se, por oportuno, trecho do voto do Ministro Mauro Campbell
Marques no referido julgado, que, inclusive, destaca a tendência jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal no sentido da adesão ao princípio da legalidade tributária
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

suficiente, descrito como a circunstância de a lei, em sentido estrito,
estabelecer parâmetros, que serão preenchidos - evidentemente, sem descuidar da
necessária razoabilidade entre os fins da norma e os meios de operabilidade - pelos
normativos infralegais:
Em relação à legalidade tributária, ainda que se entendam relevantes a diferenças
redacionais [...], não há qualquer malferimento ao princípio. Na impossibilidade de se isolar
o mesmo bem na entrada e na saída, o que a IN/SRF n. 243/2002 faz, em complemento ao
comando legal, explicando-o para a sua correta execução [...], é calcular o percentual de
participação desse mesmo bem da entrada dentro do bem (ou conjunto de bens) da saída.
Essa medida está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal para quem a
legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada - Tema n. 829
/STF. Isto significa [...] que a instrução normativa não precisa repetir 'ipsis litteris' o que já
está na lei. Ao contrário disso, consoante os precedentes mais recentes, a Corte
Constitucional adota o princípio da legalidade tributária suficiente, onde a lei estabelece
parâmetros e nortes que deverão ser preenchidos - com a razoabilidade necessária em uma
relação entre fins e meios - pelos normativos infralegais [...].

Superada, portanto, a argumentação acerca da legalidade da Instrução
Normativa SRF n. 1.855/2018, cabe pontuar que a alegada violação do princípio
da anterioridade e da segurança jurídica decorrente do prazo estipulado pela norma,
anterior à publicação, não aproveita à contribuinte, visto que sua declaração retificadora
foi apresentada em
, ou seja, após a publicação do ato normativo
14/12/2018
infralegal atacado, em
.
10/12/2018
Por fim, anote-se que a pretensão recursal, no que se funda na tese de
ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil, não é passível de ser revista no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça na via estreita do recurso especial.
A controvérsia esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, na medida em que o
Tribunal de origem expressamente consignou ter havido possibilidade material e tempo
hábil para cumprimento das obrigações impostas, valendo destacar o seguinte trecho: "A
medida não representou irretroatividade ou mesmo afetou legítima expectativa, estando o
Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

contribuinte obrigado a prestar as devidas informações para a consolidação do PERT, nos
termos da Lei 13.496/17 e percorrido mais de ano para tanto quando da edição da IN."
(fl. 636).
Ante o exposto, conheço de parte do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe
provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51306028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/10/2025 09:12:05
Código de Controle do Documento: 0e79adb3-cc2e-4e10-8081-bc1e4da9d311

RECURSO ESPECIAL No 2084830 - SP (2023/0239833-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto por
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
a
publicado na vigência do CPC/2015 e que se encontra assim ementado, com
destaque em negrito no capítulo relacionado ao mérito da causa (fls. 572-573):

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA VIA
MANDAMENTAL AFASTADA. MÉRITO. CAUSA MADURA. PERT.
LEGALIDADE DO ART. 11, III, DA IN RFB 1.855/18. OPERABILIDADE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
DO REGIME ESPECIAL.
PARA AFASTAR A DECADÊNCIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NO
MÉRITO.
1. Nada obstante a adesão voluntária ao Pert e a vigência da IN RFB
1.855/18 já em 10.12.18, a exigência administrativa contida em seu art.
11, III, somente atingiu seus efeitos concretos com o indeferimento
administrativo do pedido de revisão. Feito mandamental ajuizado em
momento anterior, quando já vigente a norma, não encontraria óbice na
Súmula 266 do STF por força da existência do interesse de agir ao se
pleitear a adesão ao regime especial. Porém, ao contrário do presente
caráter repressivo, assumiria caráter preventivo, procurando evitar
futuro indeferimento administrativo. Consequentemente, tem-se como
marco inicial para a impetração a ciência do ato de indeferimento do
pedido de revisão, ficando afastado o decurso do prazo previsto no art.
23 da Lei 12.016/09. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

2. Após adesão ao Pert, conferiu-se ao contribuinte o cálculo e o
recolhimento dos débitos incluídos até a consolidação por parte dos
órgãos fazendários (art. 8o, § 1o), implicando, respeitado o direito de
defesa, o indeferimento do pedido em caso de inadimplemento (art. 9o).
3. O período de consolidação acabou regulamentado pela IN RFB 1.855
/18, publicada em 10.12.2018, conferindo o prazo entre 10 e 28 de
dezembro de 2018 para a prestação das informações necessárias (art.
3o). Por seu turno, a IN delimitou que apenas os débitos cujas
declarações foram enviadas até 07.12.2018 seriam passíveis de
inclusão (art. 11, III), data estabelecida, segundo a autoridade
impetrada, “para permitir que os sistemas estivessem aptos a receber
as informações fiscais corretas na data de início da consolidação, ou
seja, 10.12.2018”.
4. A norma legal é clara ao impor que os contribuintes identifiquem os
débitos a serem beneficiados pelo regime especial até 31.10.17, ficando
obrigado à quitação ou ao pagamento da entrada e parcelas devidas até
a consolidação. Ou seja, até este período, estava o contribuinte
obrigado a identificar plenamente débitos objeto ao lançamento por
homologação, o que exigia também o envio das respectivas
declarações fiscais e a eventual retificação, em caso de erro.
5. Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação
do Pert pela Receita Federal mais de um ano depois, momento para
checar tanto os pagamentos quanto aqueles débitos incluídos no
programa, por óbvio não podia mais o contribuinte alterar as
informações fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de
afetar e inviabilizar o sistema de controle eletrônico utilizado para fins de
verificação.
6. A normativa administrativa não extrapolou os ditames da Lei 13.496
/17, mas, ao contrário, conferiu-lhe a devida operabilidade, traduzindo
obrigação acessória que guardou plena correlação com as condições
legais impostas – principalmente o prazo até 31.10.17 para a definição
dos débitos a serem incluídos no Pert.

Opostos embargos de declaração, pela impetrante (fls. 590-599), foram
eles rejeitados (fls. 632-637).
No recurso especial, a impetrante apontou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015, sustentando a nulidade do acórdão dos
embargos de declaração, por omissões não supridas a respeito dos seguintes pontos
(fl. 662):

à inexistência de exigência prévia de constituição do crédito tributário
i.
para inclusão no Pert (art. 2o, inciso I, da IN 1.711/17);
à ofensa à irretroatividade, uma vez que o ato foi publicado em
ii.
, criando obrigações que deveriam ter sido cumpridas até
10/12/2018
(art. 11, inciso III, da IN 1.855/18);
07/12/2018
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

ao direito à revisão da consolidação expressamente previsto no art.
iii.
1o, § 5o, da Lei 13.496/17, e a obrigação ao recálculo do Pert quando da
consolidação em razão do previsto no art. 12, §§ 2o e 3o, da IN 1.711/17
e no art. 10 da IN 1.855/18; e
ao aspecto de que a ineficiência do Sistema da RFB jamais poderia
iv.
prejudicar a adesão ao Pert, cuja boa-fé é demonstrada não só pelo
imediato protocolo do pedido de revisão, como pelo regular
recolhimento das diferenças não contempladas na consolidação.

De outro lado, apontou violação aos arts. 1o, § 5o, da Lei 13.496/2017; 100 e
106 do CTN; 6o, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942; e 8o do CPC/2015, sustentando que:
) é ilegal a exigência de transmissão das DCTFs até o dia
,
a
7/12/2018
exigência contida no art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855/2018, na medida
em que decorre de requisitos não estabelecidos na Lei 13.496/2017 (fl. 665);
) a legislação sequer exigia a prévia constituição do crédito tributário para
b
sua inclusão no Pert, conforme disposto no art. 2o, I, da Instrução Normativa RFB 1.711
/2017, que regulamentou o programa no âmbito da RFB (fl. 666);
) a restrição contida no art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855/2018
c
igualmente atenta contra os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (fl.
668);
) o direito à revisão da consolidação do Pert é assegurado expressamente
d
pelo art. 1o, § 5o, da Lei 13.496/2017 (fls. 669); e
) a ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil - RFB jamais
e
poderia prejudicar a adesão ao Pert, cuja boa-fé é demonstrada não só pelo imediato
protocolo do pedido de revisão, como pelo regular recolhimento das diferenças não
contempladas na consolidação, fazendo-se necessária a interpretação das regras
disciplinadoras de parcelamentos tributários sob viés teleológico, prestigiando-se a
finalidade do programa – qual seja, a efetiva quitação dos débitos fiscais –, sem perder
de vista a necessária ausência de prejuízo ao erário e a constatação da boa-fé do
contribuinte, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e,
inclusive, ao disposto no art. 8o do CPC (fl. 670).
Nesta Corte, iniciado o julgamento Colegiado do recurso especial, o relator
dele conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou-lhe provimento, não
conhecendo do recurso, por incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quanto à tese
de ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil - RFB.
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Pedi vista antecipada dos autos, para melhor análise da controvérsia.

Passo ao voto.
Não obstante os fundamentos lançados no voto do relator, peço vênia
para divergir de Sua Excelência, porquanto entendo que o recurso especial deve ser
conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de conceder a segurança
pleiteada neste
.
mandamus
De início, embora o relator, logo após proferir seu voto, haja mencionado
que esta causa "tem uma repercussão em torno de R$ 18 bilhões", extrai-se da petição
inicial, à fl. 7, que a impetrante apresentou pedido administrativo de revisão, autuado
sob o n. 16592.722265/2018-17, com o objetivo de sanear as irregularidades da
consolidação, que deixavam de fora do Pert um débito da ordem de R$
18.823.405,29, relativo a [parcelas] principais de PIS e de Cofins.

I. Do juízo de admissibilidade do recurso especial
Preliminarmente, nos termos da jurisprudência desta Corte, o conhecimento
do recurso especial, no tocante à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não se confundindo
com simples reexame de provas o reconhecimento, no julgamento do recurso especial,
de omissão do Tribunal de origem sobre questões em tese relevantes e devidamente
suscitadas nos embargos de declaração, o que afasta a incidência do óbice da Súmula
7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.945.739/SC, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.736.051/RJ, relator
12/11/2021
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
1/9/2020
AREsp 2.214.995/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
18/4/2024
Não bastasse a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, no que diz respeito à
alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015,
entendo que não se aplica o aludido óbice sumular, também, no ponto em que a
impetrante sustenta a tese de que a ineficiência do sistema da Receita Federal do
Brasil jamais poderia prejudicar a adesão ao Pert, cuja boa-fé é demonstrada não só
pelo imediato protocolo do pedido de revisão, como pelo regular recolhimento das
diferenças não contempladas na consolidação.
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Isso porque as seguintes premissas fáticas foram alegadas pela impetrante,
na petição inicial do mandado de segurança (fls. 4-21), e não restaram infirmadas pela
autoridade impetrada, nas informações por esta prestadas (fls. 378-384), de modo que
são premissas fáticas admitidas como incontroversas, na forma do art. 374, III, do CPC
/2015:

) em agosto de 2017, a impetrante apurou o valor consolidado da
a
dívida a ser inserida no Pert, por força do disposto na redação originária
do art. 1o, § 3o, e no art. 8o, §§ 1o e 2o, da Medida Provisória 783/2017;
) os débitos foram apurados em R$ 351.757.821,67, de modo que o
b
pedágio de 20% atingia R$ 70.351.564,33 e sua primeira parcela a ser
paga até
perfazia R$ 14.070.312,87;
31/08/2017
) em observância ao art. 8o, §3o, da Medida Provisória 798/17, a
c
impetrante aplicou juros de 1% sobre o valor apurado em agosto em
2017 e, em
, promoveu o regular recolhimento da primeira e
29/09/2017
da segunda parcelas do pedágio, no valor de R$ 14.211.016,00 cada;
) enquanto aguardava a consolidação, a impetrante continuou
d
recolhendo regularmente as parcelas devidas no contexto do Pert, com
base em sua apuração;
) a consolidação foi concluída em 20 de dezembro de 2018, mas, em
e
razão de inconsistências no sistema da RFB, a impetrante foi
impossibilitada de selecionar adequadamente parte dos débitos de PIS
e Cofins inseridos no Pert;
) ato contínuo, em 21 de dezembro de 2018, a impetrante apresentou
f
pedido administrativo de revisão, autuado sob o no 16592.722265/2018-
17, com o objetivo de sanear as irregularidades da consolidação, que
deixavam de fora do Pert um débito da ordem de R$ 18.823.405,29
relativo a principais de PIS e de Cofins;
) durante a pendência de resposta ao seu requerimento, a impetrante
g
continuou promovendo o regular pagamento das parcelas calculadas
pela RFB no contexto do Pert e, em paralelo, se viu obrigada a recolher
as parcelas mensais correspondentes aos débitos indevidamente não
computados na consolidação;
) em 7 de outubro de 2019, a impetrante foi surpreendida com a
h
prolação de decisão que indeferiu seu pedido de revisão, com base no
art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855/2018, ao entendimento de
que, da análise dos sistemas da RFB, constatou-se que todos débitos
/valores envolvidos na discussão (PIS fev/jul/ago/set/2015 e fev/2017 e
Cofins fev/jul/2015) advêm de DCTFs retificadoras transmitidas em
.
14/12/2018

Nesse contexto, ao contrário do que sustentado pelo relator, entendo que o
conhecimento do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 do STJ, mesmo em
relação à tese de que a ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil - RFB
jamais poderia prejudicar a adesão ao Pert.

Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

II. Do juízo acerca do mérito do recurso especial
II.1.a. Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC/2015. Violação configurada
Adentrando o mérito recursal, o relator, inicialmente, sem analisar a alegada
violação ao art. 489, § 1o, do CPC/2015, deixou consignado, no tocante ao art. 1.022
do CPC/2015, que

Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se
observa a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo o julgador
abordado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de
maneira devida e suficientemente fundamentada.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou,
tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária
a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Contudo, entendo que assiste razão à impetrante, no que diz respeito à
alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC/2015, os
quais possuem o seguinte teor:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
:
interlocutória, sentença ou acórdão, que
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
; (grifo nosso)
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
:
judicial para
(...)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
;
o juiz de ofício ou a requerimento
(...)
Parágrafo único.
:
Considera-se omissa a decisão que
(...)
II -
. (grifo
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
nosso)

Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que há
violação aos referidos dispositivos legais, quando o Tribunal de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração, não se manifesta sobre argumentos capazes,
em tese, de levar a resultado diverso no julgamento da causa.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 1.022,
II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. QUESTÃO
RETORNO DOS
RELEVANTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
AUTOS À ORIGEM.
(...)
II - Caracteriza-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte de
origem deixa de se pronunciar a respeito de questões essenciais ao
julgamento da lide, as quais poderiam, em tese, levar a resultado
diverso.
III - Recurso especial provido.
(REsp 1.744.633/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
, grifo nosso).
11/12/2018

No caso, para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas
como omissas, cumpre registrar as seguintes circunstâncias da causa.
Na origem, analisa-se mandado de segurança, ajuizado em 1o/11/2019,
visando determinar que a autoridade impetrada promova a reanálise do pedido de
revisão da consolidação da dívida da impetrante no Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), instituído pela Medida Provisória 783/2017, convertida
na Lei 13.496/2017, afastando-se o art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855
/2018, e mantendo-se suspensa a exigibilidade dos débitos residuais que a autoridade
coatora considerou não incluídos no Pert, o que compreende o crédito tributário
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 80.7.19.058172-50, até o
término da revisão administrativa da consolidação (fls. 4-21 e fls. 328-330).
De fato, da emenda à petição inicial, colhe-se o pedido, nos termos em que
formulados pela impetrante, para (fl. 330)

determinar que a autoridade coatora promova a reanálise do pedido de
revisão da consolidação do PERT, afastando-se o óbice referente ao
art. 11, III, da Instrução Normativa 1.855/18 e mantendo, nos termos do
art. 151, VI, do CTN, a suspensão da exigibilidade dos débitos residuais
considerados não inclusos no PERT4, o que compreende o crédito
tributário consubstanciado na CDA 80.7.19.058172-50, até o término da
revisão administrativa.
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Na petição inicial, foram apresentadas as linhas de argumentação a seguir:
) a inovação trazida pelo art. 11, III, da Instrução Normativa 1.855/2018
i
extrapola os limites do poder regulamentar e ofende o princípio da legalidade (fl. 10);
) o art. 2o, I, da Instrução Normativa RFB 1.711/2017 sequer exigia a prévia
ii
constituição do crédito tributário para sua inclusão no Pert (fl. 10);
) a restrição contida no art. 11, III, da Instrução Normativa 1.855/2018
iii
atenta contra os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica previstos nos
arts. 6o, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942; e 106 do CTN, uma vez que, muito embora a
mencionada instrução normativa tenha sido publicada no Diário Oficial da União de
, o dispositivo infralegal em questão criou obrigações que deveriam ter sido
10/12/2018
cumpridas até
(fl. 12);
7/12/2018
) o direito à revisão da consolidação é assegurado expressamente pelo art.
iv
1o, § 5o, da Lei 13.496/2017, em caso de não disponibilização de débitos no sistema
para inclusão no Pert, e, por outro lado, os arts. 12, §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa
1.711/2017; e 10 da Instrução Normativa 1.855/2018 obrigam o recálculo do Pert em
decorrência da consolidação (fls. 13-15); e
) a ineficiência do sistema da RFB jamais poderia prejudicar a adesão da
v
impetrante ao Pert, cuja boa-fé restaria demonstrada não só pelo imediato protocolo do
pedido administrativo de revisão da consolidação, como pelo regular recolhimento das
diferenças correspondentes aos débitos não contemplados pela consolidação (fl. 14).
Na sentença, o processo deste mandado de segurança foi julgado extinto,
sem resolução do mérito, por suposta decadência do direito à impetração (fls. 402-403).
Interposta apelação, nela a impetrante defendeu a não ocorrência de
decadência do direito à via mandamental, bem como reiterou os argumentos deduzidos
na petição inicial, ressaltando, inclusive, que a autoridade impetrada – seja na esfera
administrativa, seja em suas informações – sequer impugnou as DCTFs retificadoras
transmitidas pela impetrante, as quais permanecem ativas e regulares junto ao sistema
da RFB, uma vez que a única insurgência da autoridade impetrada refere-se à data
de transmissão das DCTFs retificadoras, frise-se, ainda dentro do prazo para
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

prestação de informações previsto no art. 3o da Instrução Normativa RFB 1.855/2018,
de modo a denotar o descompasso do indeferimento do pedido de revisão com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 441-460).
deu parcial
No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem
provimento à apelação, tão somente para afastar a tese de decadência do direito à
impetração do mandado de segurança, mas, no tocante ao mérito da ação
mandamental, enfrentando apenas o primeiro argumento constante da petição inicial,
.
acabou por denegar a ordem pleiteada
Confira-se, por oportuno, o capítulo do acórdão recorrido relacionado ao
mérito da causa (fl. 571):

Após adesão ao Pert, conferiu-se ao contribuinte o cálculo e o
recolhimento dos débitos incluídos até a consolidação por parte dos
órgãos fazendários (art. 8o, § 1o), implicando, respeitado o direito de
defesa, o indeferimento do pedido em caso de inadimplemento (art. 9o).
O período de consolidação acabou regulamentado pela IN RFB 1.855
/18, publicada em 10.12.2018, conferindo o prazo entre 10 e 28 de
dezembro de 2018 para a prestação das informações necessárias (art.
3o). Por seu turno, a IN delimitou que apenas os débitos cujas
declarações foram enviadas até 07.12.2018 seriam passíveis de
inclusão (art. 11, III), data estabelecida, segundo a autoridade
impetrada, “para permitir que os sistemas estivessem aptos a receber
as informações fiscais corretas na data de início da consolidação, ou
seja, 10.12.2018”.
Como visto, a norma legal é clara ao impor que os contribuintes
identifiquem os débitos a serem beneficiados pelo regime especial até
31.10.17, ficando obrigado à quitação ou ao pagamento da entrada e
parcelas devidas até a consolidação. Ou seja, até este período, estava
o contribuinte obrigado a identificar plenamente débitos objeto ao
lançamento por homologação, o que exigia também o envio das
respectivas declarações fiscais e a eventual retificação, em caso de
erro.
Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação do
Pert pela Receita Federal
, momento para
mais de um ano depois
checar tanto os pagamentos quanto aqueles débitos incluídos no
programa, por óbvio não podia mais o contribuinte alterar as
informações fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de
afetar e inviabilizar o sistema de controle eletrônico utilizado para fins de
verificação.
A normativa administrativa não extrapolou os ditames da Lei 13.496/17,
mas, ao contrário, conferiu-lhe a devida operabilidade, traduzindo
obrigação acessória que guardou plena correlação com as condições
legais impostas – principalmente o prazo até 31.10.17 para a definição
dos débitos a serem incluídos no Pert.

Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Opostos embargos de declaração, em 2o Grau, neles a impetrante –
ressaltando que o acórdão recorrido limitou-se a enfrentar apenas o primeiro
argumento desenvolvido na petição inicial, qual seja, o de que o art. 11, III, da
Instrução Normativa RFB 1.855/2018 extrapolou os limites do poder regulamentar,
violando o princípio da legalidade – acabou por indicar omissões quanto aos outros 4
(quatro) argumentos constantes da apelação.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração – após reproduzir
os fundamentos do acórdão da apelação –, o Tribunal de origem limitou-se a
acrescentar a fundamentação a seguir (fls. 635-636):

Deu-se plena aplicação à norma administrativa então atacada,
considerado o marco temporal do pedido de consolidação e o período
mais do que razoável imposto pela IN RFB 1.855/18 para que os
débitos indicados naquele pedido fossem devidamente declarados pelo
contribuinte. A medida não representou irretroatividade ou mesmo
afetou legítima expectativa, estando o contribuinte obrigado a prestar as
devidas informações para a consolidação do Pert, nos termos da Lei
13.496/17 e percorrido mais de ano para tanto quando da edição da IN.
Por essas razões, descumprida a norma administrativa (art. 11, III, da
referida IN), não se tem qualquer direito de revisão, ressaltando-se que
o contribuinte teve todo o período mencionado para tanto.

Nesse contexto, resta patente a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015, uma vez que, a despeito da oposição dos embargos
de declaração, o Tribunal de origem não analisou os argumentos deduzidos, na
apelação, à luz das seguintes disposições normativas: i) arts. 2o, I, da Instrução
Normativa RFB 1.711/2017 e 100 do CTN; ii) princípio da segurança jurídica
previsto nos arts. 6o, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942; e 106 do CTN; iii) arts. 1o, § 5o,
da Lei 13.496/2017; 12, §§ 3o e 3o, da Instrução Normativa RFB 1.711/2017; e 10 da
Instrução Normativa RFB 1.855/2018; iv) princípios da boa-fé, da proporcionalidade e
da razoabilidade previstos no art. 8o do CPC/2015 (fls. 590-599).

II.1.b. Da aplicação do art. 1.025 do CPC
Tendo em vista que as omissões que caracterizaram a violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015 dizem respeito a questões exclusivamente de natureza
jurídica, entendo que não é caso de determinação de retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para novo julgamento dos embargos de declaração, porquanto está
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

configurado o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, razão
pela qual, no tópico a seguir, passo ao exame das matérias suscitadas como omissas,
em atenção aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de
mérito. Nesse sentido: AREsp 1.506.135/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.399.352/MA, relator Ministro
18/10/2019
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.
25/4/2024

II.2. Da alegada violação aos arts. 100 e 106 do CTN; 6o, § 2o, do Decreto-
Lei 4.657/1942; 8o do CPC/2015; e 1o, § 5o, da Lei 13.496/2017. Violação caracterizada
Nesse tópico, não discordo do voto do relator, no ponto em que Sua
Excelência afirma que a administração tributária faz jus à deferência técnico-
, na regulamentação de seus processos
administrativa, por parte do Poder Judiciário
internos, quando atue de maneira razoável e proporcional, dentro da esfera de
.
legalidade
Mas adianto minha compreensão de que esse não é o caso da exigência
como pretendo demonstrar neste voto.
contida no art. 11, III, da IN RFB 1.855/2018,
Nesse ponto, o relator invoca a orientação firmada pela Primeira Seção do
STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.925.192/RS, correspondente ao Tema 1.109
/STJ, cujo acórdão restou assim ementado, com destaque em negrito no ponto
realçado, no julgamento do presente recurso especial, pelo respectivo relator:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1.109. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO
ADMINISTRATIVA DEFLAGRADA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS
MAIS DE CINCO ANOS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO
ESPECIAL
COM
REFLEXO
FINANCEIRO
FAVORÁVEL
AO
APOSENTADO. REALINHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
AO QUANTO DECIDIDO PELO TCU NO ACÓRDÃO N. 2008/2006
(CONFORME ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2007, DO
MPOG). PRETENSÃO DA PARTE APOSENTADA EM RECEBER AS
RESPECTIVAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA APOSENTAÇÃO, E
NÃO SOMENTE A CONTAR DA EDIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU
(2006). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO QUE
NÃO IMPLICOU RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO
CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA
FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR
DA ADMINISTRAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

(...)
3. Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir
administrativo transigente, pautado na atuação conforme a lei e o
direito, segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, deve ser
prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente a que os
órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu
horizonte a boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes,
desestimulando, com isso, a litigiosidade com os administrados.
(...)
5. TESE REPETITIVA: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191
do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas
anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração
Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada
retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo
interessado.
(...)
6.3. Recurso especial da União conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido (REsp 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, DJe de
, grifo nosso).
2/10/2023

Ocorre que a orientação jurisprudencial acima, a meu ver, não se aplica ao
caso, por se tratar de questão diversa.
Comungo do mesmo entendimento do relator, outrossim, no ponto em que
Sua Excelência diz que a função de uma instrução normativa não é a mera repetição
do texto da lei, mas a sua efetiva regulamentação, esclarecendo seus aspectos práticos
. Nessa perspectiva, segundo o relator, evidentemente haverá disposições normativas
relacionadas a obrigações acessórias, ao tempo ou ao modo de ser dessas
obrigações, o que, em princípio, não implica extrapolação da norma regulamentadora,
.
a menos que haja, de fato, conflito normativo com a lei federal regulamentada
Mas, no meu entendimento, conflito normativo houve, no tocante à exigência
contida no art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855/2018, tanto com a Lei 13.496
/2017, como com os arts. 100, I, e 106 do CTN; 6o, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942; e
como justificarei mais adiante.
8o do CPC/2015,
Concordo, também, com a mencionada tendência jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, no sentido da adesão ao princípio da legalidade tributária
, assim compreendido como a circunstância de a lei, em sentido estrito,
suficiente
estabelecer parâmetros, que serão preenchidos pelos normativos infralegais –
evidentemente, sem descuidar da necessária razoabilidade entre os fins da norma e os
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

–, tendência jurisprudencial que, no julgamento do presente
meios de operabilidade
recurso especial, o respectivo relator noticia ter sido igualmente mencionada pelo
Ministro Mauro Campbell Marques, em voto proferido no seguinte julgado desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ. CSLL. ART. 18
DA LEI 9.430/1996. MÉTODO PRL. INTERPRETAÇÃO. IN SRF N. 243
/2002. LEGALIDADE.
(...)
V - A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da
Instrução Normativa SRF 243/2002, referendada pelo Tribunal de
origem, não viola o art. 18 da Lei 9.430/1996, tampouco os demais
dispositivos legais indicados. Trata-se de interpretação lógica, com base
na
, ou seja, na finalidade da norma instituída.
ratio legis
A função de
uma instrução normativa não é a mera repetição do texto da lei, mas a
sua regulamentação, esclarecendo a sua função prática.
(...)
VIII - Recurso especial improvido.
(REsp 1.787.614/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de
, grifo nosso).
15/4/2024

Contudo, discordo respeitosamente do voto do relator, a partir do ponto em
que Sua Excelência conclui que a exigência contida no art. 11, III, da Instrução
Normativa RFB 1.855/2018 – publicada no Diário Oficial da União do dia 10/12/2018
e editada para normatizar a etapa de consolidação do Pert –, ao eleger o dia 7/12/2018
como data limite para a entrega de DCTFs (originais ou retificadoras), seria
adequada, razoável e proporcional ao exercício do direito adquirido da impetrante.
O art. 100, I, do CTN, conforme sustentado pela impetrante, prevê a
finalidade e o alcance das instruções normativas:

Art. 100.
, dos tratados e das
São normas complementares das leis
convenções internacionais e dos decretos:
I -
;
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas

Já o art. 106 do CTN, que abrange as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, estabelece o
seguinte:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, "o princípio da
anterioridade da lei tributária aplica-se às normas em sentido amplo, incluindo as
instruções normativas, que são normas complementares à legislação tributária, a teor
do que preceitua o artigo 100, I, do CTN" (EREsp 327.683/RJ, relator Ministro Castro
Meira, Primeira Seção, DJU de
, p. 185).
27/9/2004
A impetrante também invocou o art. 6o, § 2o, do Decreto-Lei 4.657/1942, que
protege o direito adquirido, traçando cláusula de irretroatividade de disposições
normativas,
:
in verbis
Art. 6o
o ato
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
jurídico perfeito,
e a coisa julgada.
o direito adquirido
(...)
§ 2o
, ou
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício
termo pré-fixo, ou
tenha
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio
.
de outrem

Consoante sustentado pela impetrante, com acerto, à luz do art. 106 do
.
CTN, a retroação da norma tributária é cabível apenas em benefício do contribuinte
A propósito, vejamos a orientação do STJ a respeito dessa regra geral do
CTN:

TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ADESÃO AO
SIMPLES. LEGISLAÇÃO NOVEL QUE RESTRINGE DIREITOS
OBTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
I - O direito à adesão ao SIMPLES pelas empresas que exerçam
atividade de execução de obras de construção civil deve ser aferido
com base na legislação vigente à época da opção,
, a Lei 9.317
in casu
/1996, sem a introdução do § 4o pela MP 1.523-7/1997, não sendo
possível a aplicação retroativa da novel legislação que restringe os
direitos obtidos, tendo em vista o teor do art. 106 do CTN e a natureza
não interpretativa e de agravamento da situação fiscal do contribuinte
. Neste sentido: REsp 721.174/SC, Rel. Ministra
objetivada pela norma
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/10/2008
06/11/2008
; REsp 440.994/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJ
, p. 144.
25/02/2003
24/03/2003
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.172.152/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
, grifo nosso).
15/8/2018
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

No recurso especial, a impetrante invocou, ainda, o art. 8o do CPC, segundo
o qual,
Art. 8o
aos fins sociais
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
. (grifo nosso)
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência

O Programa Especial de Regularização Tributária - Pert foi instituído
pela Medida Provisória 783, de
, convertida na Lei 13.496, de
.
31/5/2017
24/10/2017
O Pert abrangeu os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos
até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores, em
discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuado
após a publicação da Medida Provisória 783/2017 e da Lei 13.496/2017, a teor do § 2o
do art. 1o da mencionada Medida Provisória,
:
in verbis

§ 2o
de natureza tributária e não tributária,
O Pert abrange os débitos
, inclusive aqueles objeto de
vencidos até 30 de abril de 2017
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício
efetuados após a publicação desta Medida Provisória, desde que o
requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o.

Eis a semelhante redação do § 2o do art. 1o da Lei 13.496/2017:

§ 2o
de natureza tributária e não tributária,
O Pert abrange os débitos
, inclusive aqueles objeto de
vencidos até 30 de abril de 2017
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão
administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício
efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja
efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.

Sobre o prazo para a etapa de adesão ao Pert, o § 3o do art. 1o da Medida
Provisória 783/2017, a princípio, dispôs o seguinte:

§ 3o

A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado
e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito
até 31 de agosto de 2017
passivo, na condição de contribuinte ou responsável. (grifo nosso)

Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Esse prazo para adesão ao Pert foi prorrogado pela Medida Provisória 798
/2017, até 29 de setembro de 2017, bem como pela Medida Provisória 804/2017, até
31 de outubro de 2017, e pela Medida Provisória 807/2017, até 14 de novembro de
2017.
O direito à revisão da consolidação, por sua vez, é assegurado pelo § 5o do
art. 1o da Lei 13.496/2017, nos seguintes termos:

§ 5o Fica resguardado o direito do contribuinte à quitação, nas mesmas
condições de sua adesão original, dos débitos apontados para o
atraso na consolidação dos débitos
parcelamento, em caso de
indicados pelo contribuinte ou não disponibilização de débitos no
. (grifo nosso)
sistema para inclusão no programa

Sobre a regulamentação do Pert, assim dispôs o art. 13 da Medida
Provisória 783/2017:
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão
os atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo
.
de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória

Semelhantemente, o art. 15 da Lei 13.496/2017 estabeleceu o seguinte:

Art. 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão
os atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo
.
de trinta dias, contado da data de publicação desta Lei

Dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no supracitado art. 13 da Medida
Provisória 783/2017, o Secretario da Receita Federal do Brasil - RFB, através da
Instrução Normativa RFB 1.711, de
, explicitou quais os débitos, vencidos até
16/6/2017
30 de abril de 2017, que poderiam ser objeto do Pert, de modo a abranger, inclusive,
os débitos não constituídos, e dispôs, ainda, sobre a etapa da consolidação:

CAPÍTULO I
DOS DÉBITOS OBJETO DO PERT
Art. 2o Podem ser liquidados na forma do Pert os seguintes débitos, a
:
serem indicados pelo sujeito passivo
I -
, provenientes
vencidos até 30 de abril de 2017, constituídos ou não
de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão
administrativa ou judicial, devidos por pessoa física ou pessoa jurídica
de direito público ou privado, inclusive a que se encontrar em
recuperação judicial; (grifo nosso)
(...)
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

CAPÍTULO VII
DA CONSOLIDAÇÃO
(...)
Art. 12. No momento da prestação das informações para a
consolidação, o sujeito passivo deverá indicar os débitos a serem
, o número de prestações, os montantes de prejuízo fiscal e
parcelados
de base de cálculo negativa da CSLL e os demais créditos a serem
utilizados para liquidação, caso tenha efetuado opção por modalidade
que permita tal utilização.
§ 1o O sujeito passivo que aderir aos parcelamentos ou ao pagamento à
vista de que trata esta Instrução Normativa e que não apresentar as
informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado no ato
normativo a que se refere o § 3o do art. 4o, será excluído do Pert, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos em decorrência do
requerimento efetuado.
§ 2o Será realizada a consolidação dos débitos somente do sujeito
passivo que tiver efetuado o pagamento à vista ou o pagamento de
todas as prestações devidas até a data da consolidação.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, eventual diferença não paga poderá
. (grifo nosso)
ser quitada no momento da consolidação

Pela leitura das disposições normativas acima, entendo que assiste razão à
impetrante, quando sustenta que o § 2o do art. 1o da Medida Provisória 783/2017,
correspondente ao § 2o do art. 1o da Lei 13.496/2017, não condicionou a inclusão de
débitos no Pert à entrega prévia de DCTF, original ou retificadora. Na realidade, a
Medida Provisória 783/2017 e a Lei 13.496/2017 sequer exigiam a prévia constituição
do crédito tributário para sua inclusão no Pert, tanto é assim que o supracitado art. 2o,
I, da Instrução Normativa RFB 1.711/2017 possibilitou a inclusão de débitos não
constituídos, desde que vencidos até
.
30/4/2017
Após o prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da Lei 13.496/2017,
o Secretário da Receita Federal do Brasil - RFB editou a Instrução Normativa RFB
1.855, de
, publicada no Diário Oficial da União de
, que dispõe
7/12/2018
10/12/2018
sobre a etapa de prestação de informações, para fins de consolidação de débitos no
Pert.
Por disciplinarem aspectos relevantes da controvérsia trazida neste
mandado de segurança, vejamos os arts. 3o, 10 e 11 da aludida Instrução Normativa
RFB 1.855/2018, os quais tratam, respectivamente, das informações e do prazo para
sua prestação, da revisão da consolidação e das disposições finais:

CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES E DO PRAZO PARA SUA PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Art. 3o O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo
parcelamento dos demais débitos de que trata o
do art. 2o deverá
caput
, exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço
indicar
http://rfb.gov.br, nos dias úteis do período de 10 a 28 de dezembro de
, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
2018
I -
;
os débitos que deseja incluir no Pert (grifo nosso)
CAPÍTULO VI
DA REVISÃO DA CONSOLIDAÇÃO
Art. 10. A revisão da consolidação será efetuada pela RFB, a pedido do
ou de ofício,
sujeito passivo
e poderá resultar em recálculo de todas as
ou alteração de modalidade,
.
parcelas devidas
se for o caso
Parágrafo único. O parcelamento será rescindido caso o sujeito passivo
não quite as prestações devedoras decorrentes da revisão da
consolidação até o último dia útil do mês subsequente àquele em que
ocorreu a ciência da revisão. (grifo nosso)
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Poderão ser incluídos no Pert, observado o disposto no
e
caput
:
no § 1o do art. 2o
I - os débitos a que se refere o inciso II do art. 2o da Instrução Normativa
RFB 1.711, de 2017, cuja ciência do lançamento ocorra até a data da
prestação das informações nos termos desta Instrução Normativa;
II - os débitos de outros parcelamentos cuja formalização de
desistência, na forma definida no art. 10 da Instrução Normativa RFB
1.711, de 2017, seja realizada até 7 de dezembro de 2018; e
III -

os débitos cujas declarações, originais ou retificadoras, sejam
. (grifo nosso)
transmitidas até 7 de dezembro de 2018

A meu ver, o supracitado art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855
/2018, publicada no Diário Oficial da União do dia
, ao criar a exig
10/12/2018
ência de
transmissão de DCTFs, originais ou retificadoras, até o dia
, portanto, em
7/12/2018
data anterior à própria publicação da aludida Instrução Normativa, atentou contra os
princípios da segurança jurídica, da irretroatividade da norma tributária em desfavor do
contribuinte, da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto tornou
impossível o cumprimento dessa exigência, e acabou por violar, ainda, o direito
adquirido da impetrante, com base na Lei 13.496/2017, de incluir determinados débitos
no Pert, simplesmente porque esses débitos, vencidos até
, foram
30/4/2017
informados em DCTFs retificadoras transmitidas dia
, ou seja, após aquela
14/12/2018
data de
, ainda que dentro do prazo estabelecido, pelo art. 3o, I, da mesma
7/12/2018
Instrução Normativa RFB 1.855/2018, para a prestação de informações necessárias
.
à consolidação
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Entendo que o sujeito passivo pode incluir no Pert os débitos, vencidos até
, desde que confessados mediante declarações, originais ou retificadoras,
30/4/2017
transmitidas dentro do prazo estabelecido para a etapa de prestação de informações,
para fins de consolidação desses débitos no Pert, ficando resguardado o direito de
revisão da consolidação, para inclusão posterior daqueles débitos que, embora
informados em DCTFs, originais ou retificadoras, transmitidas até o momento da
consolidação, não tenham sido disponibilizados no sistema para inclusão oportuna no
Pert.
Compreendo que a exigência contida no art. 11, III, da Instrução Normativa
RFB 1.855/2018 prejudicou o planejamento tributário lícito dos contribuintes que
aderiram ao Pert, pois criou obrigação nova, com impossibilidade de seu cumprimento.
A meu ver, essa exigência deve ser afastada, por violação aos dispositivos
legais invocados pela impetrante, os quais condensam os princípios da segurança
jurídica, da irretroatividade da norma tributária em desfavor do contribuinte, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé da impetrante, a qual confessou os
débitos mediante declarações retificadoras transmitidas em
, ainda dentro
14/12/2018
do prazo estabelecido para a etapa de prestação de informações (ou seja, no período
de 10 a 28 de dezembro de 2018), bem como continuou a efetuar os pagamentos das
prestações do parcelamento e protocolou oportunamente, em
, pedido
21/12/2018
administrativo de revisão da consolidação do Pert.
Enfim, penso que deve ser afastado o óbice referente ao art. 11, III, da
Instrução Normativa RFB 1.855/2018 e determinada a reanálise do pedido
administrativo de revisão da consolidação do Pert da impetrante, bem como a
suspensão da exigibilidade dos débitos residuais considerados não inclusos no Pert.
Assim, considero justificada a minha discordância com o voto do relator, no
ponto em que Sua Excelência arremata dizendo que:

Superada, portanto, a argumentação acerca da legalidade da Instrução
Normativa SRF 1.855/2018, cabe pontuar que a alegada violação do
princípio da anterioridade e da segurança jurídica decorrente do prazo
estipulado pela norma, anterior à publicação, não aproveita à
contribuinte, visto que sua declaração retificadora foi apresentada em
, ou seja, após a publicação do ato normativo infralegal
14/12/2018
atacado, em
.
10/12/2018

Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

Concluo, portanto, que o indeferimento do pedido de revisão da
consolidação implicou violação aos arts. 100, I, e 106 do CTN; 6o, § 2o, do Decreto-Lei
4.657/1942; 8o do CPC/2015; e 1o, § 5o, da Lei 13.496/2017.
Isso posto, com renovadas vênias ao relator, conheço do recurso especial e
dou-lhe provimento, para reformar o acórdão recorrido, a fim de conceder a segurança
requerida neste
.
mandamus
Documento eletrônico VDA51265580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 0ab5cfb1-f96f-4fd5-a86c-9fa21002b8b8

RECURSO ESPECIAL No 2084830 - SP (2023/0239833-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RATIFICAÇÃO DE VOTO
A discussão no presente caso gravita em torno da legalidade da Instrução
Normativa n. 1.855/2018, especificamente no ponto em que estabelece, em seu art. 11,
III, que poderiam ser incluídos no PERT os débitos cujas declarações, originais ou
retificadoras, fossem transmitidas até
. Em síntese, alega a recorrente que o
7/12/2018
dispositivo extrapola os limites do poder regulamentar ao inaugurar exigência de prévia
transmissão de DCTFs retificadoras a determinado prazo.
Iniciado o julgamento, proferi voto por meio do qual conheci em parte do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, por entender que a norma
administrativa regulamentadora se reveste de legalidade, não tendo extrapolado as
balizas impostas pela Lei n. 13.496/2017.
Não obstante os fundamentos jurídicos expostos no voto por mim proferido, o
i. Ministro Afrânio Vilela, após pedido antecipado de vista, trouxe r. voto-vista
divergindo
sob os mais variados aspectos.
in totum,
Considerando os apontamentos trazidos no r. voto-vista, entendo pertinente
tecer algumas ponderações e, certamente, reforçar conceitos que me fazem não
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

só ratificar o voto inicialmente proferido, como também fomentar valoroso debate no
Colegiado.
De início, com relação à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ para análise
da alegada ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil, importante registrar que
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as premissas fáticas a serem avaliadas
juridicamente pelo Superior Tribunal de Justiça são exclusivamente aquelas
delineadas no acórdão recorrido.
De todo modo, melhor avaliando o caso, chego à conclusão de que a suposta
falha no sistema, diferentemente do que alega a contribuinte, não é a causa da
impossibilidade de inclusão de débitos no PERT. Efetivamente não houve falha, mas
consequência da aplicação do art. 11, III, da Instrução Normativa n. 1.855/2018, visto
que os débitos impossibilitados de indicação na consolidação são justamente os
relacionados às retificadoras apresentadas a destempo. Nesse contexto, o fato de os
débitos não terem aparecido nas telas de consolidação resta insignificante, na medida em
que é reconhecida a legalidade do art. 11, III, da Instrução Normativa n. 1.855/2018.
A respeito da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, reitero o meu
posicionamento no sentido da sua inexistência. Com efeito, a recorrente opôs embargos
de declaração contra o acórdão de origem, indicando omissão quanto aos pontos a seguir
indicados, sobre os quais transcrevo, na sequência, o posicionamento adotado pelo
Tribunal
. Vejamos:
a quo
i) O art. 2o, I, da Instrução Normativa 1.711/2017 sequer exigia a prévia constituição
do crédito tributário para a sua inclusão no PERT.
Em resposta, o Tribunal
tanto no voto que apreciou o recurso de
a quo,
apelação quanto o dos embargos de declaração:
Como visto, a norma legal é clara ao impor que os contribuintes identifiquem os
débitos a serem beneficiados pelo regime especial até 31.10.17, ficando obrigado à quitação
ou ao pagamento da entrada e parcelas devidas até a consolidação. Ou seja, até este período,
estava o contribuinte obrigado a identificar plenamente débitos objeto ao lançamento por
homologação, o que exigia também o envio das respectivas declarações fiscais e a eventual
retificação, em caso de erro.
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação do PERT pela
Receita Federal , momento para checar tanto os pagamentos quanto aqueles débitos
incluídos no programa, por óbvio não podia mais o contribuinte alterar as informações
fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de afetar e inviabilizar o sistema de
controle eletrônico utilizado para fins de verificação.
Para o Tribunal
, a consolidação do parcelamento exigia, por óbvio, a
a quo
constituição prévia dos créditos tributários, conforme já explicado detalhadamente no
voto por mim proferido. O conceito, todavia, será reforçado oportunamente. De toda
sorte, não há omissão quanto à análise do argumento.
ii) O art. 11, III, da Instrução Normativa n. 1.855/2018 atenta contra o princípio da
irretroatividade e da segurança jurídica, uma vez que foi publicado no DOU de
,
10/12/2018
criando obrigações que deveriam ter sido cumpridas até
.
7/12/2018
Em resposta, o Tribunal
, em sede de embargos de declaração:
a quo
Deu-se plena aplicação à norma administrativa então atacada, considerado o marco
temporal do pedido de consolidação e o período mais do que razoável imposto pela IN RFB
1.855/18 para que os débitos indicados naquele pedido fossem devidamente declarados pelo
contribuinte. A medida não representou irretroatividade ou mesmo afetou legítima
expectativa, estando o contribuinte obrigado a prestar as devidas informações para a
consolidação do PERT, nos termos da Lei 13.496/17 e percorrido mais de ano para tanto
quando da edição da IN. Por essas razões, descumprida a norma administrativa (art. 11, III,
da referida IN), não se tem qualquer direito de revisão, ressaltando-se que o contribuinte
teve todo o período mencionado para tanto.
No seu entendimento, o Tribunal
considera inexistente qualquer
a quo
violação dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.
iii) O direito à revisão da consolidação é assegurado expressamente pelo art. 1o, §5o,
da Lei n. 13.496/2017, em caso de disponibilização de débitos no sistema para inclusão no
programa, sendo que, por outro lado, o art. 12, §§2o e 3o da Instrução Normativa n. 1.711
/2017 e o art. 10 da Instrução Normativa n. 1.855/2018 obrigam o recálculo do PERT em
decorrência da consolidação;
Neste ponto, não há que se falar em omissão porque o argumento exposto pela
recorrente perde sua validade a partir do momento em que a norma impugnada é
reputada legítima.
O direito à revisão da consolidação, previsto no art. 1o, §5o, da Lei n. 13.496
/2017, seria viável se o art. 11, III, da Instrução Normativa n. 1.855/2018 fosse
considerado ilegal ou, ainda, se houvesse um equívoco da Administração Tributária, a
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

exemplo de um real problema no sistema do parcelamento, situação esta que não se
confunde com o caso em tela, visto que a impossibilidade de indicação de determinados
débitos se deve ao fato de a contribuinte ter apresentado declarações retificadoras a
destempo.
Desse modo, correto o Tribunal
na rejeição dos embargos de declaração,
a quo
considerando que as alegações apresentadas nos aclaratórios não representam omissão no
julgado, tampouco se constituem em argumento autônomo capaz de infirmar a conclusão
adotada pelo Julgador.
iv) a ineficiência do sistema da Receita Federal do Brasil jamais poderia prejudicar a
adesão da contribuinte ao PERT, cuja boa-fé é demonstrada não só pelo imediato protocolo
do pedido de revisão, como pelo regular recolhimento das diferenças não contempladas na
consolidação.
Igualmente entendo que não há que se falar em omissão do Tribunal porque o
argumento exposto pela recorrente perde sua validade a partir do momento em que a
norma impugnada é reputada legítima, sendo esta a justificativa para que os débitos
objeto das declarações retificadoras não tenham sido disponibilizados no sistema da
Receita Federal do Brasil. É preciso deixar claro que o sistema não apresentou falhas,
mas correspondeu com exatidão àquilo previsto na legislação validada pelo Tribunal de
origem.
Sendo assim, correto o Tribunal
na rejeição dos embargos de
a quo
declaração, visto que as alegações apresentadas nos aclaratórios não representam
omissão no julgado, tampouco se constituem em argumento autônomo capaz de infirmar
a conclusão adotada pelo Julgador.
Concluída a análise das questões preliminares, passo à discussão de mérito,
abordando os pontos da divergência inaugurada pelo e. Ministro Afrânio Vilela.
O primeiro deles diz respeito à afirmação de que assistiria razão à impetrante
quando sustenta que o §2o do art. 1o da Medida Provisória n. 783/2017, correspondente
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

ao §2o do art. 1o da Lei n. 13.496/2017, não condicionou a inclusão de débitos no PERT à
entrega prévia de DCTF, original ou ratificadora. Isso porque as normas sequer exigiam a
prévia constituição do crédito tributário para sua inclusão no parcelamento.
Conforme expus em meu voto, é preciso corrigir a premissa equivocada
trazida pela recorrente, ao afirmar que a adesão ao PERT não dependia da constituição
prévia do débito a ser parcelado.
Em sua peça recursal, a recorrente defende que a Instrução Normativa SRF n.
1.711/2017, regulamentadora do PERT, assegurava a possibilidade de inclusão no
programa dos débitos vencidos até
, constituídos ou não, o que seria
30/4/2017
incompatível com a afirmação do Tribunal
de que os contribuintes estavam
a quo,
obrigados a identificar plenamente os débitos objeto de lançamento por homologação,
exigindo o envio das respectivas declarações fiscais e a eventual retificação, em caso de
erro.
De fato, a recorrente confunde a possibilidade de incluir os débitos vencidos
até o dia
, ainda que não constituídos, no parcelamento, com a sua efetiva
30/4/2017
inclusão, mediante indicação no sistema. São questões totalmente distintas.
A Lei n. 13.496/2017 permitiu fossem parcelados débitos vencidos até o dia
(ainda que não constituídos). Aqui, a norma se refere às obrigações tributárias,
30/4/2017
ou seja, do vínculo jurídico entre o Estado e o contribuinte que faz com que este esteja
obrigado a entregar prestação prevista em lei. Em outros termos, o que a norma permite é
a inclusão dos débitos relacionados a um determinado período, ainda que não
constituídos.
Porém, a efetiva inclusão no parcelamento dependia necessariamente
da constituição do crédito tributário, sob pena de os débitos não constarem nos sistemas
da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tanto é
assim que o Manual do Programa Especial de Regularização Tributária esclarece que a
adesão ao programa seria realizada nos sistemas da Administração Tributária Federal,
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

oportunidade em que seriam indicados os débitos dentre aqueles recuperados no sistema (
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-
).
parcelamentos/parcelamentos-especiais/Pert%20-%20SN/manual_pert-novo.pdf
Em síntese: na prática, não é possível incluir um débito no parcelamento sem
que antes ele seja devidamente constituído. Sem a sua constituição, o crédito tributário
não existe, não tem expressão econômica, sequer consta no sistema da Receita Federal do
Brasil. Portanto, a constituição do crédito tributário mediante entrega de declaração é
pressuposto lógico para a sua inclusão no parcelamento. Daí porque a Instrução
Normativa n. 1.855/2018 estipulou uma data limite para a constituição definitiva dos
créditos tributários, condição
para a identificação dos débitos a serem
sine qua non
parcelados e, consequentemente, consolidados.
Nesse diapasão, reitero o meu posicionamento no sentido de que a norma
impugnada, ao permitir a apresentação de DCTF original e/ou retificadora até o dia
, não impôs uma nova condição para o parcelamento (constituição do crédito
7/12/2018
tributário), tampouco limitou direitos, mas garantiu aos contribuintes a oportunidade de
corrigir informações para que fosse possível consolidar os valores realmente devidos
dentro da sistemática do próprio parcelamento. O que a recorrente chama de limitação de
direito pelo estabelecimento de prazo limite para apresentação de retificadora foi, na
verdade, medida necessária que assegurou aos contribuintes o devido processamento dos
dados apresentados até o último dia antes do início da consolidação.
Quanto à alegada violação dos princípios da anterioridade e da segurança
jurídica, o e. Ministro Afrânio Vilela:
A meu ver, o supracitado art. 11, III, da Instrução Normativa RFB 1.855/2018,
publicada no Diário Oficial da União do dia
, ao criar a exigência de transmissão
10/12/2018
de DCTFs, originais ou retificadoras, até o dia 7/12/2018, portanto, em data anterior à
própria publicação da aludida Instrução Normativa, atentou contra os princípios da
segurança jurídica, da irretroatividade da norma tributária em desfavor do contribuinte, da
boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto tornou impossível o
cumprimento dessa exigência, e acabou por violar, ainda, o direito adquirido da impetrante,
com base na Lei 13.496/2017, de incluir determinados débitos no Pert, simplesmente porque
esses débitos, vencidos até
, foram informados em DCTFs retificadoras
30/4/2017
transmitidas dia
, ou seja, após aquela data de
, ainda que dentro do
14/12/2018
7/12/2018
Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

prazo estabelecido, pelo art. 3o, I, da mesma Instrução Normativa RFB 1.855/2018, para a
prestação de informações necessárias à consolidação.
Por outro lado, conforme indiquei em meu voto, a alegada violação do
princípio da anterioridade e da segurança jurídica decorrente do prazo estipulado pela
norma, anterior à publicação, não aproveita à contribuinte. Assim dizendo, haveria
razoabilidade no argumento referente à anterioridade se a DCTF retificadora tivesse sido
apresentada após o dia
e antes do dia
. Todavia, no presente caso,
7/12/2018
10/12/2018
a declaração retificadora foi apresentada no dia
, após a publicação do ato
14/12/2018
normativo infralegal atacado. Desse modo, a questão da anterioridade estaria relacionada
a uma impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não se permite no
ordenamento jurídico pátrio.
Finalmente, cumpre esclarecer que o prazo previsto no art. 3o, I, da Instrução
Normativa n. 1.855/2018, não serve de fundamento para a pretensão da recorrente,
tampouco se confunde com aquele referente ao prazo para a constituição definitiva dos
débitos. O artigo em questão estabelece prazo para a indicação dos débitos a serem
incluídos no PERT, mas para tanto esses débitos deveriam estar constituídos até a data
estipulada na mesma instrução normativa, conforme já explicitado na presente
oportunidade, bem como no voto anteriormente proferido.
Ante o exposto, ratifico o meu voto.

Documento eletrônico VDA51233690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:43
Código de Controle do Documento: b16ea0ae-308d-4e9a-955a-b154e0e2d187

RECURSO ESPECIAL No 2084830 - SP (2023/0239833-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
Senhor Presidente, trata-se de recurso especial interposto por EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região proferido no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 5020774-
13.2019.4.03.6100 e assim ementado (fls. 574-575):
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA VIA
MANDAMENTAL
AFASTADA.
MÉRITO.
CAUSA
MADURA.
PERT.
LEGALIDADE DO
III, DA IN RFB 1.855/18. OPERABILIDADE DO
ART. 11,
REGIME ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR
A DECADÊNCIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NO MÉRITO.
1. Nada obstante a adesão voluntária ao PERT e a vigência da IN RFB 1.855
/18 já em 10.12.18, a exigência administrativa contida em seu
III, somente
art. 11,
atingiu seus efeitos concretos com o indeferimento administrativo do pedido de
revisão. Feito mandamental ajuizado em momento anterior, quando já vigente a
norma, não encontraria óbice na Súmula 266 do STF por força da existência do
interesse de agir ao se pleitear a adesão ao regime especial. Porém, ao contrário do
presente caráter repressivo, assumiria caráter preventivo, procurando evitar futuro
indeferimento administrativo. Consequentemente, tem-se como marco inicial para a
impetração a ciência do ato de indeferimento do pedido de revisão, ficando afastado o
decurso do prazo previsto no
da
Precedentes.
art. 23
Lei 12.016/09.
Documento eletrônico VDA51794630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: b3ca0dd8-64fb-46c9-af23-8b148a08f9ae

2. Após adesão ao PERT, conferiu-se ao contribuinte o cálculo e o
recolhimento dos débitos incluídos até a consolidação por parte dos órgãos fazendários
(art. 8o, § 1o), implicando, respeitado o direito de defesa, o indeferimento do pedido
em caso de inadimplemento (art. 9o).
3. O período de consolidação acabou regulamentado pela IN RFB 1.855/18,
publicada em 10.12.2018, conferindo o prazo entre 10 e 28 de dezembro de 2018 para
a prestação das informações necessárias (art. 3o). Por seu turno, a IN delimitou que
apenas os débitos cujas declarações foram enviadas até 07.12.2018 seriam passíveis de
inclusão (art. 11, III), data estabelecida, segundo a autoridade impetrada, “para
permitir que os sistemas estivessem aptos a receber as informações fiscais corretas na
data de início da consolidação, ou seja, 10.12.2018”.
4. A norma legal é clara ao impor que os contribuintes identifiquem os
débitos a serem beneficiados pelo regime especial até 31.10.17, ficando obrigado à
quitação ou ao pagamento da entrada e parcelas devidas até a consolidação. Ou seja,
até este período, estava o contribuinte obrigado a identificar plenamente débitos objeto
ao lançamento por homologação, o que exigia também o envio das respectivas
declarações fiscais e a eventual retificação, em caso de erro.
5. Findo o período para adesão e instituído o período de consolidação do
PERT pela Receita Federal mais de um ano depois, momento para checar tanto os
pagamentos quanto aqueles débitos incluídos no programa, por óbvio não podia mais o
contribuinte alterar as informações fiscais prestadas referentes aos débitos, sob pena de
afetar e inviabilizar o sistema de controle eletrônico utilizado para fins de verificação.
6. A normativa administrativa não extrapolou os ditames da Lei 13.496/17,
mas, ao contrário, conferiu-lhe a devida operabilidade, traduzindo obrigação acessória
que guardou plena correlação com as condições legais impostas – principalmente o
prazo até 31.10.17 para a definição dos débitos a serem incluídos no PERT.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 645-646).
A empresa apresentou recurso especial, no qual sustenta, em síntese, negativa de
prestação jurisdicional, por omissão no enfrentamento de pontos essenciais (arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II, do CPC), e a ilegalidade do
III, da IN RFB 1.855/2018, por
art. 11,
criar requisito não previsto na
e contrariar a IN RFB 1.711/2017 (art. 2o,
Lei 13.496/2017
I), além de impor retroatividade indevida e violar a segurança jurídica (art. 6o, § 2o, do
Decreto-
e
do CTN), sendo certo que o indeferimento
Lei 4.657/1942
art. 106
administrativo ocorreu “única e exclusivamente” porque as DCTFs retificadoras foram
transmitidas em
após o corte de
(fls. 657, 666/667, 668/669).
14/12/2018,
07/12/2018
Invoca, ainda, o direito à revisão da consolidação do Pert (art. 1o, § 5o, da Lei 13.496/2017)
, a interpretação teleológica das regras de parcelamento com proporcionalidade e
razoabilidade (art. 8o do CPC), e requer a anulação do acórdão para novo julgamento dos
embargos ou, subsidiariamente, a reforma para determinar a reanálise administrativa sem a
limitação infralegal (fls. 654-673).
Contrarrazões às fls. 711-721.
Documento eletrônico VDA51794630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: b3ca0dd8-64fb-46c9-af23-8b148a08f9ae

Recebidos os autos nessa Corte, o Em. Ministro Relator Francisco Falcão negou
conhecimento ao recurso especial (fls. 775-779), decisão contra a qual o recorrente interpôs
agravo interno (fls. 785-804).
Na sequência o eminente Relator reconsiderou a sua decisão e submeteu o feito
ao presente julgamento colegido.
É o relatório.
Decido.
Pois bem, de início, quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022, inciso II, do
ressalto que o Tribunal estadual apresentou, concretamente, os fundamentos
CPC/2015,
que justificaram a sua conclusão no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente,
as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente
com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.381.818/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
No mérito, o eminente Relator, Ministro Francisco Falcão, votou pelo
conhecimento parcial do recurso especial (afastando a alegada violação ao
do
art. 1.022
e, nessa parte, pelo improvimento no mérito, mantendo a legalidade da
CPC/2015)
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.855/2018. Seu fundamento central é de que a norma
regulamentadora não extrapola os limites da
(que institui o PERT), mas
Lei no 13.496/2017
apenas confere-lhe operabilidade prática, estabelecendo obrigações acessórias razoáveis e
proporcionais para a consolidação dos débitos. Ademais, enfatiza a deferência que o Poder
Judiciário deve ter à administração tributária em questões técnicas internas, desde que
dentro da legalidade.
De fato, como salientado pelo Relator, a IN 1.855/2018 impõe condição
imprescindível à consolidação do parcelamento e à respectiva implementação, que é a
transmissão da DCTF. Sem tal documento, os débitos não aparecem no sistema para
indicação na consolidação, o que impossibilita a inclusão no PERT.
Portanto, não enxergo ilegalidade no fato de haver sido exigida a DCTF como
condição necessária para a realização da consolidação, visto que se insere na
discricionariedade regulatória da Fazenda Pública conferida pelo
da
art. 15
Lei 13.496/2017:

Art. 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à
Documento eletrônico VDA51794630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: b3ca0dd8-64fb-46c9-af23-8b148a08f9ae

execução dos procedimentos previstos no prazo de trinta dias, contado da data de
publicação desta Lei.

Quanto ao limite temporal, a exigência de transmissão da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) até 7 de dezembro de 2018, prevista no
III,
art. 11,
da IN 1.855/2018, não impõe obrigação retroativa ou surpresa, mas estabelece uma medida
técnica razoável e proporcional para preparar os sistemas da Receita Federal do Brasil para
a consolidação dos débitos (de 10 a 28 de dezembro de 2018).
Com efeito, a data estabelecida não implica retroatividade ou surpresa
normativa: o prazo de 7 de dezembro de 2018 é compatível com o período de adesão e
serve para evitar alterações tardias que inviabilizem o sistema de controle, promovendo a
eficiência administrativa sem condicionar direitos de forma imprevisível. Como destacado
pelo Relator, a administração tributária merece deferência técnico-administrativa (
), atuando de modo proporcional para equilibrar o
Tema 1.109/STJ, REsp no 1.925.192/RS
interesse público com o direito do contribuinte.
Cabe frisar ainda que, desde o término do prazo legal para adesão ao PERT (14
de novembro de 2017), até a data limite para transmissão da DCTF (7 de dezembro de
2018), transcorreu-se mais de um ano, de forma que o contribuinte dispôs de prazo
razoável para enviar a declaração retificadora.
Ante o exposto, com as considerações acima lançadas, acompanho o eminente
Relator para CONHECER do recurso especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51794630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: b3ca0dd8-64fb-46c9-af23-8b148a08f9ae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 05/11/2024
JULGADO: 05/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO, pela parte RECORRENTE: EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, conhecendo em parte do recurso e, nessa
parte, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro
Afrânio Vilela."
Aguardam a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Teodoro
Silva Santos.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA44325699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 05/11/2024 19:27:40
Código de Controle do Documento: 28B643F4-7E0F-448E-98A6-F7DD432D3FEF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 18/03/2025
JULGADO: 18/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA46208103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 18/03/2025 20:01:20
Código de Controle do Documento: 3881D2AD-E60F-4C43-BB6F-4649D768E37F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 18/03/2025
JULGADO: 20/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA46265608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/03/2025 18:03:16
Código de Controle do Documento: 26CA6FBC-7966-47CC-8202-EC4DCC650DD2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 01/04/2025
JULGADO: 01/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA46565900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 01/04/2025 17:08:26
Código de Controle do Documento: EA0423D6-D6EF-4100-A14C-4954635BFB5D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA46968432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 22/04/2025 16:38:04
Código de Controle do Documento: BAFD87D1-AE86-4421-83D6-9DED6D1B956C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Afrânio Vilela, dando provimento ao
recurso especial, a ratificação de voto do Sr. Ministro Relator conhecendo parcialmente do
recurso e, nessa parte, negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pela Sra. Ministra
Maria Thereza de Asssis Moura, pediu vista dos autos o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura votou com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos termos do
art. 162, § 4o, do RISTJ.
C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA47428620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:26:38
Código de Controle do Documento: 0582E707-5F2F-4A4B-A279-7CE30291DDF0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0239833-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.084.830 / SP
Número Origem: 50207741320194036100
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME ANACHORETA TOSTES - SP350339
PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - SP400357
PEDRO MONTEIRO BOMFIM BELLO - DF063362
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
PRISCILLA DE MENDONÇA SALLES - SP254808A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos, acompanhando o Sr. Ministro Francisco Falcão, a Turma, por maioria, conheceu
em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator. Vencido o Sr. Ministro Afrânio Vilela, que dava provimento ao recurso
especial."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos termos do
art. 162, § 4o, do RISTJ.

C542212551188074890182@
2023/0239833-8 - REsp 2084830
Documento eletrônico VDA51230742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:28
Código de Controle do Documento: 3A4CF6F6-5636-4D7D-9BB5-3E927344315A